Tribunal: TJMT
Processo: 1019400-20.2025.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019400-20.2025.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IVANILDA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 283.982.461-20 (EMBARGANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E
menta.

direito civil e processual civil. embargos de declaração. ação de cobrança. alegada omissão, contradição e erro material. responsabilidade civil de instituição financeira. ausência de comprovação de vínculo entre a conta destinatária da transferência e o banco demandado. inversão do ônus da prova. caráter não absoluto. fortuito externo. inexistência de vícios no julgado. rediscussão da matéria. embargos rejeitados
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão
que deu provimento ao recurso de apelação interposto p
elo banco ora apelado
, reformando sentença de procedência em ação de cobrança, ao fundamento de inexistência de responsabilidade da instituição financeira por transferência bancária realizada em favor de pessoa jurídica sem vínculo comprovado com o banco
.

II. Quest
ões

em discussão

Há três questões: i)
se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a incidência do art. 34 do CDC e da distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no art. 373, §1º, do CPC; (
ii
) se houve erro material na identificação de documento constante dos autos; e (
iii
) se existe contradição entre o reconhecimento da regularidade da contratação do empréstimo consignado e a conclusão pela ocorrência de fortuito externo
.

III. Razões de decidir

Não há omissão quanto à incidência do art. 34 do CDC, pois o acórdão enfrentou expressamente a ausência de comprovação de vínculo entre a empresa destinatária da transferência bancária e a instituição financeira embargada, afastando a alegada responsabilidade solidária
.

A ausência de menção literal a dispositivo legal não caracteriza omissão, desde que a controvérsia tenha sido solucionada mediante fundamentação suficiente e coerente com a matéria devolvida ao órgão julgador
.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não possui caráter absoluto e não afasta o dever da parte autora de apresentar elementos mínimos aptos a demonstrar o fato constitutivo do direito alegado, especialmente quanto ao vínculo entre a conta destinatária da transferência e a instituição financeira demandada
.

A distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no art. 373, §1º, do CPC exige demonstração concreta da impossibilidade ou excessiva dificuldade de produção da prova pela parte a quem originalmente incumbia o ônus probatório, circunstância não evidenciada no caso concreto
.

O alegado erro material referente à identificação numérica de documento constante dos autos não possui relevância jurídica apta a modificar a conclusão do julgado, pois a fundamentação permaneceu assentada na inexistência de prova do vínculo entre a empresa beneficiária da transferência e o banco embargado
.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia nem à revisão da conclusão jurídica adotada pelo colegiado
.

IV. Dispositivo e tese
s

Embargos de declaração
rejeitados
.

Teses de julgamento:

A ausência de menção expressa a dispositivo legal não configura omissão quando a matéria jurídica controvertida é suficientemente enfrentada pelo acórdão
.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exime o consumidor do dever de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado
.

A transferência bancária realizada em favor de terceiro estranho à relação contratual caracteriza fortuito externo apto a
romper o nexo causal e afastar a responsabilidade da instituição financeira
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
IVANILDA PEREIRA DOS SANTOS em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A., reformando a sentença de procedência anteriormente proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada pela embargante.

Sustentam
a embargante, em síntese, a existência de omissão, contradição e erro material no julgado, ao argumento de que o acórdão deixou de apreciar a incidência do art. 34 do Código de Defesa do Consumidor, bem como a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no art. 373, §1º, do Código de Processo Civil. Aduz, ainda, que houve equívoco na identificação de documento constante dos autos e contradição quanto ao reconhecimento de fortuito externo.

Em contrarrazões, o banco embargado sustenta inexistirem quaisquer vícios no acórdão, afirmando que a parte embargante pretende apenas rediscutir o mérito da controvérsia mediante via recursal inadequada, razão pela qual requer a rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

Os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, ou ainda para corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, não se verifica a ocorrência dos vícios apontados pela embargante.

A primeira alegação refere-se à suposta omissão quanto à aplicação do art. 34 do Código de Defesa do Consumidor, sob o fundamento de que o acórdão não teria enfrentado a tese relativa à responsabilidade solidária do fornecedor pelos atos de seus prepostos, representantes autônomos e correspondentes bancários.

Todavia, embora o acórdão não tenha realizado menção expressa ao dispositivo legal invocado, houve efetivo enfrentamento da matéria jurídica subjacente, especialmente ao concluir pela ausência de demonstração mínima de vínculo entre a instituição financeira e a empresa destinatária da transferência realizada pela autora.

Com efeito, constou expressamente do acórdão embargado:

“O único comprovante de transferência juntado aos autos (ID 202058842) demonstra que o pagamento foi realizado em favor de BC SERVIÇOS E PROMOTORA G6, pessoa jurídica que não possui qualquer vínculo comprovado com o banco recorrente.”

E ainda:

“A autora não comprovou que BC Serviços e Promotora G6 atuava como correspondente bancário, preposto ou representante do BANCO C6 CONSIGNADO S.A.”

A mera ausência de menção literal ao art
igo
34 do CDC
1
não configura omissão, especialmente porque o julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha fundamentação suficiente à resolução da controvérsia, o que efetivamente ocorreu no caso concreto.

No tocante à alegada omissão quanto à distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no art. 373, §1º, do Código de Processo Civil
2
, igualmente não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado expressamente consignou:

“O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC/15.”

Também registrou:

“A inversão do ônus probatório prevista no art. 6º, VIII, do CDC não tem caráter absoluto e não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima de suas alegações.”

Desse modo, o colegiado explicitou as razões pelas quais entendeu não ser hipótese de redistribuição excepcional do ônus probatório, sobretudo diante da ausência de demonstração mínima apta a vincular
a
conta destinatária da transferência à instituição financeira recorrente.

A distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373, §1º, do CPC, não afasta a necessidade de apresentação, pela parte autora, de elementos mínimos indicativos do fato constitutivo alegado, especialmente quando se pretende imputar responsabilidade à instituição financeira por transferência realizada em favor de pessoa jurídica sem vínculo comprovado com o banco.
Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE

CONSUMO.
INVERSÃODOÔNUSDAPROVA. CARÁTER NÃO ABSOLUTO.
ALIENAÇÃO DO BEM OBJETO DA PERÍCIA. IMPOSSIBILIDADE PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. ERRO MATERIAL SEM REPERCUSSÃO NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu apelação e manteve sentença de improcedência em ação de reparação por danos materiais e morais, na qual se alegava falha na prestação de serviços mecânicos, incluindo cobrança por serviços não executados.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há contradição entre a aplicação das normas consumeristas cominversãodoônusdaprovae a exigência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito
; (
ii
) se houve omissão quanto à alegação de cobrança por serviços não executados; (
iii
) se há contradição na valoração dasprovas; e (
iv
) se o erro material na cronologia dos fatos compromete o julgado.

III. Razões de decidir

3
. Ainversãodoônusdaprovanas relações de consumo não possui caráter absoluto, não afastando o dever do consumidor de apresentar elementos mínimos deprova, nos termos do art. 373, I, do CPC, inexistindo contradição no acórdão.

4. A alienação do veículo, objeto da perícia, inviabilizou a produção daprovatécnica essencial, atraindo para aautorao risco processual decorrente da impossibilidade probatória.

5. A alegação de cobrança por serviços não executados foi implicitamente enfrentada, tendo sido afastada pela ausência deprovatécnica idônea e pela insuficiência dos demais elementos probatórios.

6. Não há contradição na valoração dasprovas, pois o laudo técnico particular possui força probante reduzida em relação à perícia judicial, enquanto o orçamento assinado representa manifestação de vontade da própriaparteno momento da contratação.

7. O erro material identificado na cronologia dos fatos não possui aptidão para modificar a conclusão do julgado, por não comprometer a fundamentação jurídica adotada.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo inadequada sua utilização para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Ainversãodoônusdaprovanas relações de consumo nãoeximeo consumidor do dever de comprovação mínima dos fatos constitutivos do seu direito. 2. A alienação do bem objeto de perícia judicial, que inviabiliza a produção daprovatécnica, atrai para aparteas consequências da impossibilidade probatória. 3. O erro material sem impacto na fundamentação não autoriza a modificação do julgado em sede de embargos de declaração.”

(N.U 1033091-46.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2026,
Publicado
no DJE 05/05/2026)
- negritei

Também não se verifica o alegado erro material apto a justificar integração do julgado.

A embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em equívoco ao mencionar determinado
“id”
documental relacionado ao histórico de créditos do INSS, quando a sentença, na realidade, teria se referido a documento distinto consistente em conversa de WhatsApp.

Todavia, eventual inexatidão material na referência numérica do documento não possui relevância jurídica suficiente para modificar a conclusão adotada pelo colegiado, pois o fundamento central do acórdão permaneceu assentado na inexistência de prova de que a transferência realizada pela autora tenha sido efetuada em favor da instituição financeira embargada ou de empresa comprovadamente vinculada à sua estrutura operacional.

Assim, ainda que se admita eventual imprecisão formal quanto à identificação do documento mencionado, tal circunstância não altera o núcleo lógico da fundamentação adotada no julgamento.

De igual modo, não prospera a alegação de contradição interna do julgado.

A embargante sustenta existir incompatibilidade lógica entre o reconhecimento da regularidade da contratação do empréstimo consignado e a conclusão pela ocorrência de fortuito externo.

Entretanto, o acórdão estabeleceu raciocínio juridicamente coerente ao reconhecer, de um lado, a regularidade da contratação originária do empréstimo consignado e, de outro, concluir que a posterior transferência realizada pela autora em favor de terceiro estranho à relação contratual constituiu fato externo à atividade da instituição financeira.

Nesse sentido, constou do acórdão:

“A contratação do empréstimo consignado ocorreu de forma regular, mediante procedimento digital com captura de biometria facial, prova de vida, geolocalização e fornecimento de documentos pessoais, conforme dossiê probatório apresentado pelo banco.”

E
:

“No caso concreto, a fraude foi perpetrada por terceiros em ambiente externo ao controle do banco, mediante indução da autora a realizar transferência para conta de pessoa estranha, configurando fortuito externo que rompe o nexo de causalidade.”

Não há contradição entre tais premissas. Ao contrário, a regularidade da contratação foi precisamente um dos fundamentos utilizados pelo colegiado para afastar a existência de defeito interno na prestação do serviço bancário.

Assim, o que pretende a embargante, em verdade, é a rediscussão da conclusão jurídica adotada pelo órgão julgador, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Portanto, se a embargante deseja rediscutir as razões do acórdão, o recurso adequado não são os embargos de declaração.

Por fim, para fins de prequestionamento, consideram-se enfrentados os dispositivos legais invocados pelas partes, notadamente os art
igos

4 e 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor; art
igos
373, I e §1º, 489, §1º, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil; art. 93, IX, da Constituição Federal; e art. 422 do Código Civil
, observando-se que não se exige menção expressa a todos os artigos indicados, desde que a controvérsia tenha sido decidida de forma fundamentada.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026